Tribunal: TJMT
Processo: 0002137-54.2010.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002137-54.2010.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GISLAINE DA CRUZ DIAS - CPF: 014.385.071-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – VEÍCULO NÃO ENCONTRADO –
FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
”
.(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Gislaine da Cruz Dias.

SENTENÇA
: (Id. 230740699)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

APELO
(Id. 230740709): o apelante sustenta, em síntese, que não foi oportunizado ao apelante se manifestar nos autos antes da extinção, e que a sentença deixou de observar o art. 317 do CPC.

Argumenta ainda que antes da extinção deveria ter sido intimado, inclusive pessoalmente, para dar andamento ao feito, e que, portanto é nítida que a extinção do feito foi prematura.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão da ausência de citação da requerida apelada e da não localização do veículo objeto da ação.

A lide advém do contrato n. 20331668.703332536, para aquisição do veículo MARCA: GM, MODELO: CORSA WIND, GASOLINA, COR VERMELHA, ANO/FABRICAÇÃO: 1999, ANO/MODELO: 1999, PLACA: TZA4386, CHASSI: 9BGSC68Z0XC761737, RENAVAM: 719973341, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 19.067,52, para pagamento em 48 parcelas de R$ 397,24.

Consta que foi deferida a liminar (Id. 230740650 – fls. 61/62), porém tanto o veículo quanto a devedora fiduciária não foram localizados nos endereços diligenciados.

Verifica-se que depois de algumas diligências infrutíferas para o cumprimento da liminar, o apelante requereu a suspensão do processo, a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao juízo para busca de endereços, a reiteração de tentativa de localização do bem em endereços anteriormente apresentados e a expedição de ofícios para busca de informações acerca do veículo, todas infrutíferas.

Ademais o apelante não providenciou por outros meios a citação da requerida, nem demonstrou esforços na tentativa de localizar o veículo objeto da ação. Além disso, foi diversas vezes intimado a dar efetivo andamento à lide, mas não o fez.

Sobre esta questão, de extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente de falta de citação válida, esta e. Câmara já decidiu em caso análogo e concluiu pela mantença da sentença, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”

(AgRg no REsp 1302160/DF).
(TJ-MT 00021456620128110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

No voto condutor para o acórdão, o ilustre Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho consignou:

“
Humberto Theodoro Junior esclarece que, “
sem a citação do réu não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
"”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 269).

Portanto, está correta a sentença.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO NCPC. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 1915881 AM 2021/0190857-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA LIDE – MEDIDA COERENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O cumprimento da liminar e a citação do réu são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. A inobservância a esses requisitos impõe a extinção da lide sem julgamento do mérito.
(N.U 1001482-39.2020.8.11.0080, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

E ainda:

AP 79954/2017;

AP 142877/2017;

AP 0001578-06.2016.8.11.0050;

AP 0001828-86.2015.8.11.0078;

AP 1002887-43.2017.8.11.0007;

AP 1001472-92.2020.8.11.0080
”.

Por derradeiro, no que tange a intimação pessoal do apelante, cumpre registrar que
o §1o do art. 485 do CPC
estabelece que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Logo, a imposição do referido dispositivo abrange apenas os casos de abandono da lide previstos nesses incisos (
II e III)
, a situação dos autos é a do inciso IV.

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024